Tribunal: TJSP
Processo: 1062063-14.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000518975
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1062063-14.2018.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RAYANE
MARQUES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada ZURICH SANTANDER
BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), JAYME QUEIROZ LOPES E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062063-14.2018.8.26.0002 -Voto no 26918
2
Voto no 26918.
Apelação n° 1062063-14.2018.8.26.0002.
Comarca: São Paulo.
Apelante: Rayane Marques da Silva.
Apelada: Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S/A.
Juiz prolator da sentença: Vanessa Sfeir.
SEGURO DE VIDA EM GRUPO. AÇÃO DE COBRANÇA.
Morte da segurada decorrente de complicações de acidente
vascular cerebral hemorrágico. Expressa exclusão de cobertura
para riscos decorrentes de doença. Quadro clínico que não se
insere nas hipóteses de riscos assumidos pela seguradora.
Indenização que não é devida. Inteligência do art. 757 do CC.
Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de pedido de cobrança de indenização securitária
julgado improcedente pela respeitável sentença de fls. 264/266, cujo relatório se
adota, sob o fundamento de que o óbito da segurada não decorreu de risco
coberto pelo contrato de seguro, em virtude do que a autora foi condenada a
arcar com o pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários
advocatícios, arbitrados em 12% do valor da causa, com a ressalva de que ela é
beneficiária da gratuidade da justiça.
Inconformada, apela a autora sustentando, em síntese, que o
acidente vascular cerebral hemorrágico que provocou a morte de sua genitora foi
consequência de queda sofrida por ela; que devem ser observados os princípios
da função social dos contratos e da boa-fé; que a morte da segurada foi
involuntária e, como haveria cobertura para o caso de suicídio, o fato de doença
preexistente ter contribuído para o óbito não pode impedir o pagamento da
indenização, pois também caracteriza acidente a infecção contraída no pós
operatório; e que o contrato contém contradição que torna inócuo o seguro e suas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062063-14.2018.8.26.0002 -Voto no 26918
3
cláusulas devem ser interpretadas em conformidade com as normas do Código
de Defesa do Consumidor (fls. 268/279).
Houve resposta (fls. 282/289).
É o essencial a ser relatado.
O apelo não é de ser provido.
Narra a petição inicial que a genitora da apelante, Marli Alves
da Silva, contratou com a apelada seguro de vida em que indicou a filha como
única beneficiária e que, durante a vigência do seguro, sofreu acidente pessoal
que provocou a sua morte (consistente em queda na rua, que ocasionou
sangramento no crânio), no entanto, a apelada negou cobertura ao evento. A
apelante pediu, assim, a condenação da apelada ao pagamento da indenização
securitária.
O pedido foi julgado improcedente e, em que pese o
inconformismo manifestado, a respeitável sentença recorrida não comporta
reparos.
O contrato de seguro de vida em grupo contratado pela
genitora da apelante previa cobertura para morte acidental, invalidez permanente
total ou parcial por acidente, auxílio funeral familiar e internação hospitalar por
acidente (fls. 168/175).
De acordo com as condições gerais de referido seguro
(“seguro acidentes pessoais proteção sob medida”), considera-se acidente
pessoal o evento com data caracterizada, exclusivo e diretamente externo, súbito,
involuntário e violento, causador de lesão física que, por si só e
independentemente de toda e qualquer outra causa, tenha como consequência
direta a morte ou a invalidez permanente total ou que torne necessário tratamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062063-14.2018.8.26.0002 -Voto no 26918
4
médico (fls. 131).
E pelo contrato são expressamente excluídos de cobertura os
eventos ocorridos em consequência (...) h. de doenças (incluídas as
profissionais), quaisquer que sejam suas causas, ainda que provocadas,
desencadeadas ou agravadas direta ou indiretamente por acidente, ressalvadas
as infecções, estados septicêmicos e embolias resultantes de ferimentos visíveis,
causado em decorrência de acidente coberto (fls. 144/145).
No caso em exame, porém, ficou comprovado que a morte da
segurada foi consequência de complicações oriundas de acidente vascular
cerebral hemorrágico relacionado a crise de hipertensão arterial (certidão de fls.
14 e laudo pericial de fls. 216/220).
Todavia, aludido evento que caracteriza doença e não
acidente, conforme se extrai do laudo pericial de fls. 216/220, em que o perito
pontuou que: Marli Alves da Silva faleceu por DOENÇA cerebrovascular (fator
intrínseco e não-traumático), ou seja, por diagnóstico médico que não se
enquadra nos conceitos médicos contidos na definição securitária de Acidente
Pessoal (fls. 219).
A tese de que o acidente vascular cerebral hemorrágico foi
consequência de queda sofrida pela segurada não goza de respaldo probatório.
Ao contrário, a análise do prontuário médico que instruiu a petição inicial revela
que a segurada caiu em decorrência do AVCH sofrido, como também que este foi
a causa do sangramento no crânio descrito pela apelante.
Isso porque, como se observa na ficha de atendimento
ambulatorial de fls. 54, a segurada foi conduzida ao hospital pelo SAMU após
queda de sua altura em via pública, do que se aventou como hipótese diagnóstica
o acidente vascular cerebral hemorrágico. Tal hipótese foi confirmada, segundo
se infere os demais documentos relativos à internação da segurada, que indicam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062063-14.2018.8.26.0002 -Voto no 26918
5
quadro de AVCH e HAS (hipertensão arterial sistêmica). E conforme anotação de
evolução médica, tratava-se de paciente internada após quadro súbito de
hemorragia intracerebral talâmica à direta e drenagem espontânea para
ventrículo lateral direito (fls. 64).
Portanto, ainda que seja lamentável a morte da segurada e
que se compadeça do evento que culminou no seu falecimento, este não pode
ser considerado como acidente, por tratar-se de doença, que é risco
expressamente excluído do seguro contratado pela genitora da apelante.
Desse modo, como a morte da segurada decorreu de doença e
não de acidente, ainda que tenha sido agravada por esta, não é possível
entender que o evento estava coberto pelo seguro e que a apelante faz jus ao
recebimento da indenização pretendida.
Isso porque, por força do disposto no artigo 757 do Código
Civil, o segurador se obriga a garantir interesse legítimo do segurado contra
riscos predeterminados, de modo que não seria possível impor à apelada a
obrigação de indenizar risco não coberto pelo contrato.
A respeito desse dispositivo legal CLAUDIO LUIZ BUENO DE
GODOY leciona que:
Na base do ajuste está a cobertura de um risco que, porém, deve ser
predeterminado, vale dizer, previamente estipulado pelas partes, posto se
admita aí a incluído o quanto despendido pelo segurado para evitar o
sinistro ou minorar suas consequências (VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito
civil, 3. Ed.. São Paulo, Atlas, 2003, v. III, p. 383). Trata-se do risco de
que sobrevenha um evento futuro e incerto, ou de data incerta, não
adstrita à vontade exclusiva de uma das partes, chamado, quando ocorre,
de sinistro, que tenha sido previsto e que cause lesão a interesse do
segurado, assim operando-se sua garantia, pelo segurador, mediante a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062063-14.2018.8.26.0002 -Voto no 26918
6
entrega, àquele, de um capital previamente limitado.
(...)
A rigor, todavia, ressalve-se que, no ajuste de seguro, se pressupõe uma
relação mais ampla de mutualismo, em que há um universo de pessoas
que, mediante o pagamento do prêmio, compõem um fundo gerido pelo
administrador, que calcula a probabilidade dos eventos cobertos para
quantificar a soma a ser paga pelos segurados (In Código Civil
comentado, 10a ed., Barueri, Manole, 2016, p. 744).
Por isso é que, ainda que a relação jurídica existente entre as
partes se submeta às regras do Código de Defesa do Consumidor, não é possível
considerar nula ou abusiva a cláusula restritiva de cobertura, tampouco interpretá-
la de forma favorável ao consumidor, pois isso significaria alterar os termos do
contrato, o que não é admitido pela legislação que o regulamenta.
Vale dizer, havendo expressa exclusão contratual quanto à
cobertura de doenças, não há que se falar em inobservância aos princípios da
função social do contrato e da boa-fé objetiva, não sendo possível impor à
apelada a obrigação de indenizar a morte da segurada.
E em casos análogos, assim já se pronunciou esta Corte:
SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS
COBRANÇA

INVALIDEZ TOTAL E PERMANENTE POR DOENÇA
ACIDENTE
VASCULAR CEREBRAL AUSÊNCIA DE COBERTURA RECURSO
NÃO PROVIDO. Inexistindo cobertura securitária para doenças,
classificação na qual se enquadra o Acidente Vascular Cerebral, de
origem interna, constitucional, impertinente a pretensão do autor em
receber indenização securitária ajustada em contrato de seguro de
acidentes pessoais. (TJSP; Apelação 1007299-38.2015.8.26.0405; 31a
Câmara de Direito Privado; Rel. Paulo Ayrosa; j. 23/01/2018) (realce
não original).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062063-14.2018.8.26.0002 -Voto no 26918
7
APELAÇÃO AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO DE VIDA AUSENTE
DEVER DE INDENIZAR Cobertura securitária para os eventos morte e
invalidez permanente total ou parcial por acidente Invalidez do autor
decorrente de acidente vascular cerebral, patologia decorrente de
fatores internos, de modo que deve ser classificada como doença
Invalidez permanente por doença que não é coberta pelo contrato
firmado
Impossibilidade de ampliação da cobertura securitária,
principalmente porque os contratos de seguro possuem interpretação
restritiva Ausência de afronta ao CDC Impossibilidade de indenização
Negado provimento. (TJSP; Apelação 0002381-11.2015.8.26.0404;
38a Câmara Extraordinária de Direito Privado; Rel. Hugo Crepaldi; j.
06/11/2017) (realce não original).
Apelação. Ação de Cobrança. Seguros por acidentes pessoais. 1.
Segurado que alega ter sido acometido por invalidez em razão de
acidente vascular cerebral (AVC). 2. A indenização é indevida. O evento
"doença" não está coberto pelo seguro contratado pelo autor, que se
destina à proteção por morte acidental, invalidez permanente total ou
parcial por acidente, auxilio funeral familiar e internação hospitalar por
acidente. 3. O AVC configura-se como doença e não se enquadra na
definição de acidente pessoal constante das condições gerais do seguro.
Sentença de improcedência mantida. 4. Honorários recursais, observada
a gratuidade de justiça. Recurso não provido. (TJSP; Apelação
1021140-74.2016.8.26.0564; 34a Câmara de Direito Privado; Rel.
Kenarik Boujikian; j. 27/09/2017) (realce não original).
De rigor, portanto, a manutenção da respeitável sentença
recorrida. Por conseguinte, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo
Civil, majoram-se os honorários fixados na sentença para 14% do valor da causa,
levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau de recurso e os
critérios previstos no § 2o do mesmo artigo 85.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062063-14.2018.8.26.0002 -Voto no 26918
8
Por tais fundamentos, nega-se provimento ao recurso.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
relator